Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, aviado por Banco Pan S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária que maneja em desfavor do agravado – Eronilton dos Santos Barros –, determinara que comprove que constituíra a parte agravada em mora de forma eficaz, sob o prisma de que os documentos coligidos aos autos não ressoam hábeis a evidenciar certeza quanto à ciência da parte devedora acerca da notificação que lhe fora endereçada, sob pena de indeferimento da inicial. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, afastando-se a determinação de emenda da inicial, com seu consequente recebimento seguindo o processamento regular do feito e deferimento da liminar de busca e apreensão. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, aviado por Banco Pan S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária que maneja em desfavor do agravado – Eronilton dos Santos Barros –, determinara que comprove que constituíra a parte agravada em mora de forma eficaz, sob o prisma de que os documentos coligidos aos autos não ressoam hábeis a evidenciar certeza quanto à ciência da parte devedora acerca da notificação que lhe fora endereçada, sob pena de indeferimento da inicial. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, afastando-se a determinação de emenda da inicial, com seu consequente recebimento seguindo o processamento regular do feito e deferimento da liminar de busca e apreensão. Do alinhavado depura-se que a decisão contra a qual o agravante se insurgira e faz objeto do inconformismo, ao proceder ao Juízo de admissibilidade da inicial, determinara seu aditamento de forma a ser observado o requisito formal necessário ao seu recebimento, pertinente à comprovação de que constituíra a parte agravada em mora de forma eficaz, que, sob o prisma do juiz da causa, não fora suprido. Dessa irreversível evidência deflui a constatação de que, em tendo essencialmente determinado o aditamento da inicial, a decisão vergastada não se caracteriza como decisão interlocutória passível de ser desafiada através de agravo. Em verdade, a despeito de endereçar uma determinação à parte, a decisão que, sujeitando a inicial ao Juízo preliminar de admissibilidade, determina seu aditamento de forma a serem supridas as eventuais deficiências que a maculam e inibem o processamento da ação ou se consubstanciam em óbice para a adequada entrega da prestação jurisdicional de conformidade com os argumentos deduzidos, não acarreta nenhum prejuízo ao autor, pois, se concordar com a determinação, deverá simplesmente acudi-la, viabilizando o processamento da ação. Ao contrário, se eventualmente não se conformar com a determinação, deverá aduzir os argumentos que lhe julgam adequados com o objetivo de evidenciar que a inicial não padece da deficiência que lhe fora imputada, insistindo no seu acolhimento nos moldes em que fora agitada. Somente em se verificando o seu indeferimento, com a consequente colocação de termo à ação que aviara sem o exame do mérito, é que, então, restará revestido de interesse para recorrer. Em suma, em se caracterizando a decisão recorrida, na verdade, como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que determina o aditamento da inicial não é passível, em regra, de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Nesse sentido, aliás, vem se manifestando em uníssono a egrégia Corte de Justiça local, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.840201, TJDFT, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020245134AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015. Pág.: 683) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 504 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial, é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. II- Agravo regimental desprovido.” (Acórdão n.838033, TJDFT, 6a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020291505AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 315) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NÃO CABIMENTO CONTRA DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE PREVISÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 557 do CPC dispõe que o relator deverá negar seguimento ao recurso quando for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior. 2. A determinação de emenda à inicial não se trata de decisão interlocutória, mas sim de despacho, visto não possuir cunho decisório, sendo o eventual prejuízo à parte acarretado somente quando efetivamente ocorrer o indeferimento da inicial. 3. Nos termos do artigo 504, do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, sendo, assim, incabível a interposição de agravo de instrumento. 4. Descabido o pedido de efeito suspensivo em face da decisão que negou seguimento ao recurso, diante da ausência de previsão legal ou regimental. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.836859, TJDFT, 3a Turma Cível , Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020298678AGI, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 203) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 504 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que não apresenta conteúdo decisório o ato judicial exarado pela Magistrada a quo, concernente na determinação de emenda à petição inicial, a fim de que o Autor acostasse documento comprobatório da inserção do gravame, não se amolda à previsão legal contida no artigo 522 do Código de Processo Civil. Assim, escorreita a decisão unipessoal em que se negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Recurso desprovido.” (Acórdão n.830213, TJDFT, 5a Turma Cível , Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020251639AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 169) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE ART. 557, CAPUT, CPC. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 Código de Processo Civil, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. Incabível recurso contra ato judicial sem conteúdo decisório. 3. Recurso não provido.” (Acórdão n.833210, TJDFT, 2a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020255779AGI, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 143) Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme atesta o julgado que guarda a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 21/09/2010, DJe 08/10/2010) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional pela letra 'a" da permissão constitucional de acórdão assim sumariado: EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. ART. 504 DO CPC. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "A determinação de emenda de petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo impassível de Agravo de Instrumento." (STJ, Resp 66.123/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal). 2. É imperativo ressaltar que a jurisprudência daquela Corte também se orienta no sentido de ser insusceptível de agravo ato que determina a citação na execução fiscal (REsp 537379/RN, Rel. Min. Luiz Fux; DJ 19.12.2003; AgRg no REsp 58.4694/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão; DJ 17.05.2004; AgRg na MC 5846/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07.04.2003; REsp 141592/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; DJ 04.02.2002). 3. A caracterização do 'cite-se' como despacho exige, por razões de lógica, que o ato antecedente do juiz, pela emenda da petição inicial, também o seja, pois, intrinsecamente vinculado ao juízo de admissibilidade da demanda. 4. Agravo interno conhecido, porém desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão infringiu os artigos 614, I e II, 504 do Código de Processo Civil e 6o, § 4o, da Lei 6.830/80 defendendo, em síntese que [...] no caso concreto o prejuízo é evidente, pois a execução fiscal encontra-se paralisada por mero capricho do juízo singular que está a exigir 'discriminativo de débito' - o magistrado a quo manteve a por seus próprios fundamentos (VER DOCUMENTO EM ANEXO). Em razão da ilegal exigência, a Fazenda Nacional encontra-se impossibilitada de executar o seu crédito, sendo que o prazo prescricional está em curso, eis que o entendimento prevalente é no sentido de que apenas o 'cite-se' interrompe a prescrição e o mesmo ainda não foi proferido. 2. "Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte." (REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 15.03.2007). 3. Recurso especial provido para reconhecendo a natureza interlocutória da decisão agravada, determinar o retorno dos autos ao juízo recorrido para o exame do mérito do agravo de instrumento.” (REsp 907303/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 341) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526) De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar a decisão, que, em verdade, caracteriza-se como despacho de mero expediente, que determinara o aditamento da inicial através da qual fora aviada a ação ajuizada pelo agravante, afigura-se manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, deve ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e afigurando-se o agravo agitado manifestamente inadmissível, nego-lhe conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator